Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701498-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: DANIEL MARCIO DOS SANTOS RIBEIRO PACIENTE: CICERO RICARDO SOARES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, contra decisão judicial proferida pelo juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, em execução de alimentos autuada sob o n. 0744262-13.2019.8.07.0016, determinou a prisão civil de C.R.S.F. Afirma, em suma, que foi estabelecida prestação alimentícia, no valor de um salário mínimo mensal; que não aufere renda equivalente a dois salários mínimos; que não é empresário, mas marceneiro; que sua renda foi reduzida nos últimos anos; que a dívida atual equivale a R$ 36.186,41; que possui outra filha deficiente visual; que efetuou o depósito do equivalente aos últimos três meses da prestação alimentícia; que a manutenção da prisão inviabilizará a possibilidade de pagar a dívida; que ajuizará ação revisional de alimentos. Requer, liminarmente, a concessão de alvará de soltura. Dispensado o preparo. Brevemente relatados, decido. A prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de prestação alimentícia está prevista no artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal. Ademais, dispõe o artigo 528 do Código de Processo Civil que “o cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” Na hipótese, o paciente interpôs, recentemente, agravo de instrumento n. 0719656-61.2022.8.07.0000 contra a decisão que determinou sua prisão civil, distribuído a esta Relatora, cujo pedido liminar foi decidido nos termos a seguir: O agravante não apresenta qualquer justificativa plausível para o afastamento da ordem de prisão. Reconhece ser devedor de alimentos e o montante da dívida, de modo que o inadimplemento da obrigação alimentar e a não impugnada recalcitrância no pagamento da dívida justificam a prisão civil, estabelecida no prazo mínimo previsto em lei. A despeito da alegação de impossibilidade de pagar a dívida, não há como simplesmente desconsiderar a existência da dívida, tampouco a previsão legal autorizadora da prisão civil, no interesse do credor. Se sequer o pagamento parcial da dívida desoneraria o devedor, sujeitando-o de igual modo à prisão civil, o inadimplemento integral reforça a possibilidade da constrição. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “considerando a gravidade da conduta do agravante, que deliberadamente não vem cumprindo o encargo alimentar tal como arbitrado no título executivo judicial, não apresentando justificativa plausível amparada em suficientes elementos de provas acerca do não pagamento das parcelas ainda em aberto, deve ser mantida a decisão que deu nova oportunidade de pagamento do débito, sob pena de prisão civil do devedor, medida esta amparada no ordenamento jurídico (CF, art. 5o, LXVII), sendo pois proporcional para persuadi-lo ao pronto cumprimento da obrigação diante da premência da verba exequenda” (Acórdão 1209950, 07137786320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019). Portanto, não há, prima facie, óbice ao cumprimento do mandado de prisão, sem prejuízo de nova análise da questão, notadamente se o devedor apresentar elementos hábeis que recomendem o afastamento da ordem. Com exceção da comprovação do pagamento do equivalente a, aproximadamente, 10% (dez por cento) da dívida, não apresentou o impetrante qualquer fato acerca da situação financeira do paciente, de modo que não se vislumbram motivos para alterar o entendimento anteriormente manifestado. Ademais, “enquanto não houver revisão da obrigação alimentar exequenda, permanece hígido o dever do alimentante de pagar alimentos exatamente no patamar em que arbitrado” (Acórdão 1429984, 07146922520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022). Em outras palavras, a via do habeas corpus não admite dilação probatória para averiguar a situação econômica atual do devedor e permitir a redução do valor da dívida sem aquiescência da credora. Portanto, sem desconsiderar que a prisão civil impactará na profissão exercida, com potencial para reduzir sua capacidade de adimplir a dívida, o fato é que os elementos constantes dos autos não revelam, prima facie, a incapacidade absoluta de pagamento, sobretudo diante do pagamento parcial da dívida. Por fim, imperioso registrar que o paciente tem ciência da iminência da prisão civil pelo menos desde 11/5/2022 (ID 124271724 do cumprimento de sentença n. 0744262-13.2019.8.07.0016), quando afirmou expressamente que “a situação do Executado é de total miserabilidade, o que o impossibilita, inclusive, de apresentar qualquer proposta de parcelamento, mesmo estando ciente do risco de ser decretada a sua prisão.” Contudo, mesmo nesse período, superior a três meses, optou por não ajuizar ação de exoneração ou de revisão de alimentos (que admitiriam, inclusive, pedido de natureza liminar), optando por discutir a impossibilidade pagamento somente após a prisão civil e por meio da via inadequada do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Oficie-se e comunique-se a autoridade coatora, colhendo as informações pertinentes. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora